Tribunal: TJMT
Processo: 8010081-52.2014.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Recursal Temporária
No Recurso: 8010081-52.2014.8.11.0080
Recorrente(s): RAFAEL BASSO - ME
Recorrida(s): OI S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de recurso inominado visando reformar a sentença prolatada nos autos (id. 47155028), que homologou os cálculos apresentando pela parte executada fixando o valor exequendo conforme última atualização do referido cálculo, julgando extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
Ainda, determinou a expedição de certidão de crédito, a fim de que o credor possa se habilitar na lista de credores.
Em argumento recursal, a recorrente alega que o seu crédito possui fator gerador após a data de 20/06/2016, pois se cuida de crédito extraconcursal, razão pela qual requer o prosseguimento da execução nos próprios autos. Ao final, pugna pela reforma da sentença.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Compulsando os autos, constata-se que a parte recorrente Rafael Basso - Me não procedeu ao recolhimento das custas processuais quando da interposição do recurso inominado, nem formulou pedido de gratuidade de justiça.
A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece: O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Ainda, o paragrafo único do art. 54, da lei n° 9.099/95, dispõe que: O preparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
A Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.
Ressalta-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.
Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, e não tenha postulado a concessão da gratuidade da justiça, deserto é o recurso.
Assim, o presente recurso não merece seguimento consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, nego seguimento ao recurso, eis que deserto. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá (MT), 18 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator